Tribunal: TJPA
Processo: 0006927-88.2014.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0006927-88.2014.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE:
GILBERTO DE SOUZA DOS SANTOS
ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO DANIEL SABBAG
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA ROBERTO ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA:

DESEMBARGADORA
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO CONSUMADO. ART. 157, §1º, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. DEPOIMENTO JUDICIAL DE POLICIAL MILITAR RESPONSÁVEL PELA PRISÃO DO ACUSADO. DEPOIMENTO, NA POLÍCIA, DE TESTEMUNHA OCULAR DO FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS INDICIÁRIAS RATIFICADAS EM JUÍZO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA APLICADA CONDIZENTE COM A REPRIMENDA CORPORAL. ART. 49 DO CPB. VALOR DO DIA-MULTA JÁ FIXADO NO MÍNIMO LEGAL DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. PENA JUSTA E PROPORCIONAL. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ACUSADO REINCIDENTE. SÚMULA Nº 269 DO STJ E 719 DO STF. MANUTENÇÃO DO REGIME APLICADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova, mormente o depoimento de testemunha ocular do fato e o depoimento do policial responsável pela prisão do acusado.
2. A palavra da vítima,
in casu
, prevalece sobre a versão do réu. Como cediço, válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois,
in casu
, a vítima esteve presente no momento da ação criminosa e relatou de forma precisa o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta dos acusados de maneira segura nos pontos principais da ação. Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada. Muito embora a vítima não tenha visto o rosto do apelante, a testemunha Weverton Borges Lobo visualizou toda a ação criminosa, a qual consistiu em subtração do aparelho celular da vítima, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca e, logo após a subtração, aplicou-lhe uma facada na região do tórax.
3. As provas extrajudiciais, quando consolidadas, são de grande relevância ao julgador, haja vista que se tornam mais um alicerce para formar o seu livre convencimento, sem que estas possam contaminar sua intima convicção sobre o caso, eis que é peça informativa, e como tal, pode servir, juntamente com outros elementos de prova, para subsidiar a decisão do magistrado, demonstrando como se deu a suposta ação delituosa, conforme se verifica no caso em apreço.
4. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade do depoimento do policial responsável pela prisão do acusado, uma vez que, seguro na narrativa do fato e coerente em suas declarações, merece credibilidade.
5. Em que pese à pena de multa, rechaçamos que não cabe redução desta, primeiro porque a pena pecuniária deve guardar proporção com a pena-base; segundo porque resta fixada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 49 do CP, não havendo, portanto, que se falar em reforma da mesma, sendo a redução da pena de multa incabível nesse caso.
6. Não há que se falar em modificação do regime prisional para o semiaberto, vez que o acusado é reincidente, hipótese que afasta essa possibilidade, devendo ser mantido o regime inicial fechado, conforme estipulado na sentença. Levando em consideração os referidos parâmetros legais da Súmula nº 269 do STJ e 719 do STF, o regime de cumprimento de pena fechado, aplicado pelo juízo
a quo
, está de acordo com as Súmulas mencionadas, ou seja, o magistrado utilizou fundamentação idônea, apta à imposição do regime de cumprimento de pena mais gravoso e a pena aplicada ao apelante é superior a 04 (quatro) anos, logo, não merece ser acolhido o pleito defensivo de mudança do regime fechado para regime semiaberto.
7. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e finalizada aos oito dias do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 1º de fevereiro de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0006927-88.2014.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE:
GILBERTO DE SOUZA DOS SANTOS
ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO DANIEL SABBAG
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA ROBERTO ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Gilberto de Souza dos Santos
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
13/08/2019
, às fls. 109/113-v, pelo MM. Juiz de Direito respondendo pela 3ª Vara Criminal do Juízo Singular da Comarca de Belém/PA,
Dr. Eduardo Antônio Martins Teixeira
, que o
condenou
a uma pena de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, bem como ao pagamento de
53 (cinquenta e três) dias-multa
, no valor equivalente de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no art. 157, §1º, do CPB (
roubo impróprio consumado
).

Consta da
denúncia
(fls. 02/04) que, no dia
14/04/2014
, por volta das 02h00min da madrugada, a vítima
Camila Regina Cravo da Silva
, acompanhada de seu amigo
Weverton Borges Lobo
, caminhavam com destino à sua residência, localizada na
Passagem Mucajás
, bairro Cremação,
quando foi abordada pelo denunciado Gilberto de Souza dos Santos que, de posse de uma faca, anunciou o assalto
. Na ocasião, o agente efetuou a
subtração do aparelho celular
da vítima e,
não satisfeito, deferiu-lhe uma facada no tórax da mesma
, causando-lhe lesões. Ato contínuo, o agente
empreendeu fuga
após a consumação do delito.

Uma viatura da Polícia que passava pelo local foi acionada pelo amigo da vítima e, em diligência,
o denunciado foi encontrado
já na
Rua Honório José dos Santos
e encaminhado à autoridade policial. Ao ser interrogado, o agente deixou de responder às perguntas que lhe foram formuladas, porém foi
reconhecido prontamente por Weverton Borges Lobo como o autor do delito em questão
. A vítima, por sua vez, foi encaminhada ao
HPSM do Guamá
, onde foi socorrida, estando
internada por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante
. A
res furtiva

não foi recuperada
.

Em
razões recursais
(fls. 121/133), a defesa requer a
reforma da sentença condenatória
para que o apelante seja
absolvido
por
insuficiência de provas
, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, em atenção ao
princípio do
in dubio pro reo
. Para a defesa do apelante,
a condenação baseou-se tão somente na palavra isolada da vítima
, tendo em vista que
nenhum objeto fora apreendido em poder do recorrente
, além do que
a vítima disse judicialmente que não chegou a ver o rosto do apelante
, pois o mesmo teria lhe agarrado pelas costas, sendo que, a única testemunha que teria presenciado o ato em questão seria seu amigo, o qual não foi ouvido em juízo.

A defesa sustenta que
a versão judicial da vítima contraria a versão apresentada na polícia por Weverton Borges Lobo
, enquanto Gilberto, durante seu
interrogatório judicial
,
negou todos os fatos a si imputados
, não havendo motivos para que as informações da vítima preponderem sobre as declarações do apelante. Os simples indícios de autoria e de materialidade não são hábeis a manutenção de uma condenação criminal, já que a dúvida se resolve em favor do apelante.

Alternativamente, em não sendo o caso de absolvição, a defesa pugna pela
redução da pena de multa para o mínimo legal
, tendo em vista que
a situação econômica do recorrente não lhe é favorável
, em atenção aos
princípios da proporcionalidade
e
individualização da pena
, bem como a
alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto
, ante a ausência de vetores desfavoráveis do art. 59 do CPB e a violação da Súmula nº 269 do STJ, vez que a juízo a quo determinou o início do cumprimento da pena em regime mais gravoso do que o permitido pelo
quantum
da reprimenda aplicada.

Clama pelo
provimento integral
do recurso de apelação.

Em
contrarrazões
(fls. 134/141), o representante do Ministério Público de 1º Grau requer o
parcial provimento
do recurso para que seja aplicada a
reforma da sentença somente no que tange à dosimetria da pena de multa
, assim, não obstante a impossibilidade de redução da multa ao mínimo legal, haja vista a incidência de causa agravante,
a pena deve ser diminuída de forma proporcional à realidade do apenado, evitando-se possível prejuízo patrimonial injusto ao réu
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, a fim de que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos e fundamentos, por ser a medida mais correta e justa a se impor (parecer de fls. 146/149).

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Do pleito absolutório. Insuficiência de provas. Palavra exclusiva da vítima. Versões acusatórias desajustadas.

A defesa suscita a
reforma da sentença
, para que seja o apelante
absolvido por insuficiência de provas
,
não estando presentes provas robustas para um édito condenatório
, tendo o mesmo se baseado
somente na palavra da vítima e em versões desajustadas da acusação.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tais argumentos não devem prosperar, visto que, o delito de roubo impróprio praticado pelo apelante em epígrafe restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição do recorrente
.

A
materialidade do crime
e a
autoria delitiva
são inquestionáveis e podem ser facilmente verificadas. Muito embora não tenha havido apresentação e apreensão de qualquer objeto subtraído da vítima, resta configurada a prática do delito,
por outras provas seguras
, produzidas durante o inquérito e a instrução criminal, principalmente pelo
Auto de Prisão em Flagrante
(fls. 02/05 do IPL em apenso), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(fls. 165 do IPL em apenso) e pelos
depoimentos testemunhais colhidos na fase policial e judicial
, principalmente pelas
declarações da vítima
(mídia de fls. 95) e
das testemunhas de acusação Alex Ivaldo Rodrigues de Souza
(mídia de fls. 37)
, Weverton Borges Lobo e Cléa Maria Cravo da Silva
(fls. 03 e 04 do IPL em apenso).

Vale ressaltar os
depoimentos coesos e uníssonos da vítima
, a qual, confirmou tanto em sede policial quanto em juízo, ser o ora recorrente o autor do crime de roubo ocorrido.

Como se vê, não prosperam os argumentos defensivos quando contrapostos com os
depoimentos harmônicos e coerentes da vítima
, corroborados pelos
demais elementos de prova
constantes dos autos.

Em seu
depoimento judicial
(mídia de fls. 95), a
vítima Camila Regina Cravo da Silva
descreveu de forma detalhada a empreitada criminosa, confirmando categoricamente a veracidade da denúncia. Informou ainda que,
o denunciado subtraiu seu aparelho celular e como consequência dessa conduta, ficou lesionada com um ferimento produzido por meio de arma branca
.

Ora, o
depoimento da vítima
não deixa
dúvidas
quanto à prática do
crime de roubo impróprio consumado
, impondo-se, portanto, a
manutenção do édito condenatório
contra o réu.

A
palavra da vítima
,
in casu
, prevalece sobre a versão do réu. Como cediço, válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois,
in casu
, a vítima esteve presente no momento da ação criminosa e relatou de forma precisa o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta dos acusados de maneira segura nos pontos principais da ação.

Ademais,
como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

Muito embora a vítima não tenha visto o rosto do apelante, a testemunha Weverton Borges Lobo visualizou toda a ação criminosa
, a qual consistiu em subtração do aparelho celular da vítima,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca
e, logo após a subtração, aplicou-lhe uma facada na região do tórax.

Na
fase inquisitorial
, o
depoimento da testemunha ocular do fato, Weverton Borges Lobo
(fls. 03 do IPL em apenso)
são provas mais que suficientes à condenação
, razão pela qual transcrevo o seu depoimento:
¿Que, o declarante no início da madrugada de hoje, por volta de 02:00 horas, caminhava com destino a sua residência localizada na Passagem Mucajás, 92-Cremação, em companhia da amiga e vizinha Camila Regina Cravo da Silva, pela Rua Honório José dos Santos, no bairro do Jurunas, quando foram surpreendidos pela ação de um indivíduo de identidade desconhecida, o qual armado com uma faca, abordou o declarante e Camila e, em seguida, anunciou um assalto; Que, na ocasião, o meliante roubou o aparelho celular de Camila, a qual sem esboçar qualquer reação veio a ser esfaqueada pelo criminoso, o qual aplicou-lhe um golpe atingindo-lhe o tórax; Que, o meliante após consumar o roubo fugiu do local em desabalada carreira, tomando rumo ignorado; Que, o declarante acionou uma guarnição da Polícia Militar que passava pelo local, tendo Camila sido socorrida pelos policiais militares e encaminhada ao HPSM do Bairro do Guamá, onde ainda encontra-se internada; Que, o declarante acionou uma outra guarnição e com os policiais passou a procurar pelo bairro do Jurunas o autor do crime; Que, ainda na Rua Honório José dos Santos, o declarante acompanhava os policiais militares quando veio a avistar em via pública o nacional agora identificado como Gilberto de Souza dos Santos, o qual foi imediatamente reconhecido pelo declarante como sendo o autor do crime ora apurado, o qual foi apontado aos policiais que efetuaram sua prisão e, em seguida, o conduziram para esta Central de Flagrantes; Que, o declarante esclarece que sua amiga Camila foi internada no PSM e segundo informações médicas, a mesma terá alta médica na manhã do dia seguinte; Que, os policiais não conseguiram apreender em poder do indiciado o bem roubado de Camila¿.

Assim,
os elementos do inquérito policial podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo
, segundo entendimento firmado pelo STF.

Vale destacar o depoimento (mídia de fls. 37) da
testemunha Alex Ivaldo Rodrigues de Souza
,
Policial Militar
, que confirmou os fatos narrados na denúncia, trazendo a lume que, inclusive, foi o responsável pela detenção do acusado, ocasião em que
o encontrou com a arma com a qual cometera o delito, informando que o objeto ainda continha marcas de sangue e foi reconhecido pela testemunha Weverton como sendo o autor do delito
.

Os depoimentos da vítima e do policial Alex convergem entre si, ratificando as informações prestadas pela testemunha Weverton
.

Quanto à
prova testemunhal obtida por policial
, inexiste motivo para que se coloque em dúvida a
veracidade
de tal depoimento, uma vez que, seguro na narrativa do fato e coerente em suas declarações, merece
credibilidade
- até prova em contrário.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever o seguinte:
1302034637 - PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. Autoria e materialidade dos delitos tipificados nos arts. 12 e 18, I da Lei 6.368/76 restaram plenamente comprovadas, tanto pelo laudo de exame que atesta a existência de 2.442,63g de cocaína apreendida no forro da mala do acusado e pelo depoimento dos Policiais Federais que efetuaram a prisão. - A condição de policial não torna inválido o seu depoimento, que tem valor como de qualquer outra testemunha. (...). Apelação improvida.
(TRF 5ª R. ACR 2004.81.00.016862-3 4ª T. CE Rel. Des. Fed. Marcelo Navarro Ribeiro Dantas DJU 12.01.2006 p. 615).

(Grifo nosso)
STJ: ¿Prova - Testemunha - Depoimentos de policiais que realizaram o flagrante, colhidos no auto de prisão e reafirmados em juízo com plena observância do contraditório - Idoneidade. (...) É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos policiais que realizaram o flagrante¿.
(
in
RT 771/566)

Por sua vez, ao ser interrogado,
o apelante negou a prática delitiva
. Ocorre que
tal versão não foi comprovada nos autos pelo acusado
, suas negativas não constituem elementos suficientes para desqualificar as provas carreadas, uma vez que estão desacompanhadas de qualquer outro meio probatório, mais ainda porque as circunstâncias do fato apontam em sentido contrário.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição
.

2. Da redução da pena de multa.

A defesa do apelante requer a
redução da pena de multa para o mínimo legal possível
, pela
condição econômica do réu
, tendo o juízo sentenciante aplicado o valor de
53 (cinquenta e três) dias-multa
, calculado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Assim dispõe o art. 49 do CPB:
Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa.
Será, no mínimo, de 10 (dez) e
, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Segundo BECKER, a
pena de multa
é a mais comum punição na vida contemporânea; por ter sido definida de tal forma que, na comparação entre os ganhos com a infração e as perdas provocadas pela punição,
o prejuízo material desestimula o delito
, ela economiza recursos, oferece algum grau de compensação à sociedade, penaliza os infratores e simplifica a determinação dos níveis ótimos de pena e do esforço na solução dos casos.

Consiste tal sistema em aplicar a pena de multa em
duas fases
: na primeira,
o magistrado, com base na gravidade da infração penal e nas circunstâncias judiciais determina o número de dias-multa
; na segunda fase,
com base na situação econômica do réu, fixa o valor de cada dia-multa
.

Com relação à
pena de multa
, verifica-se que
a quantidade de dias-multa se encontrada amparada pela legislação
e
o juiz respeitou a situação econômica do réu
, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB, tanto que
o valor da multa na pena-base (1ª fase) foi fixado no patamar mínimo previsto na lei
, ou seja,
10 (dez) dias-multa
, à base de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
. Já na segunda fase, com a
aplicação da circunstância agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP)
, a pena de multa foi
aumentada em 43 (quarenta e três) dias-multa
, passando para
53 (três) dias-multa
, na base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, a qual foi tornada definitiva.

Na fixação da pena de multa,
o juízo respeitou a situação econômica do réu
, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB, tanto que
o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei
, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Dessa forma,
a quantidade de dias-multa foi corretamente aplicada na sentença hostilizada, guardando proporção com a pena corporal, haja vista a incidência da agravante da reincidência, impondo-se, pois, sua manutenção
.

3. Da modificação do regime prisional fechado para o semiaberto. Súmula nº 269 do STJ.

Quanto ao
pedido de modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto
, entendo também que não lhe assiste razão, pois, em que pese a pena definitiva ter sido fixada em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, o
apelante é reincidente
, possuindo diversas condenações transitadas em julgado.

Neste sentido, o regime imposto ao apelante está em conformidade com as dicções das
Súmulas 269 do STJ e 719 do STF
, senão vejamos:
Súmula nº 269 do STJ:
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.
Súmula nº 719 do STF:
A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.

Levando em consideração os referidos parâmetros legais, o regime de cumprimento de pena fechado, aplicado pelo juízo
a quo
, está de acordo com as Súmulas mencionadas, ou seja,
o magistrado utilizou fundamentação idônea, apta à imposição do regime de cumprimento de pena mais gravoso e a pena aplicada ao apelante é superior a 04 (quatro) anos
, logo, não merece ser acolhido o pleito defensivo de mudança do regime fechado para regime semiaberto.

Como já demonstrado pela decisão apelada,
o magistrado fundamentou o cumprimento de pena em regime mais severo
, razão pela qual o julgado não merece reparos neste ponto.

Assim sendo,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 1º de fevereiro de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora